Tribunal: TJBA
Processo: 8009975-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8009975-84.2026.8.05.0000 – Comarca de Vitória da Conquista/BA Impetrante: Manoel Lino Silva Mendes Impetrante: Rodolfo Mascarenhas Leão Impetrante: José Pinto de Souza Filho Paciente: Heliel dos Santos Moreira Advogado: Dr. Gabriel Medeiros Ferreira (OAB/BA 52.228) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA Processo de 1º Grau: 8024219-06.2025.8.05.0274 Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO, RATIFICADO PELO PACIENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DISTRIBUÍDO A ESTA SEGUNDA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO DO PRESENTE FEITO. MATÉRIAS SUSCITADAS QUE DEVERÃO SER EXAMINADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO APELATÓRIO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR A ORDEM. ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrada pelos advogados Manoel Lino Silva Mendes, Rodolfo Mascarenhas Leão e José Pinto de Souza Filho, em favor de Heliel dos Santos Moreira, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em 04/02/2026, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 12 da Lei n.º 10.826/03. Na oportunidade, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 99060085), a desfundamentação da sentença condenatória no que se refere à negativa do direito de recorrer em liberdade, bem como a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. Aduzem, ainda, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, em sua fração máxima. Sustentam, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Posteriormente à impetração, o advogado Dr. Gabriel Medeiros Ferreira (OAB/BA 52.228), constituído pelo paciente, desde novembro de 2025, conforme procuração, peticionou ao ID 99849395 requerendo a desistência do feito por ausência de interesse no prosseguimento, adunando declaração do paciente na qual expressamente revogou os poderes outorgados aos outrora impetrantes (ID. 99849396). V - Como é cediço, o Habeas Corpus é ação autônoma de impugnação de natureza constitucional que visa tutelar a liberdade de locomoção. No âmbito do direito processual penal, vigora o princípio da disponibilidade da ação em relação ao impetrante, sendo admitida a desistência da ordem a qualquer tempo, independentemente da anuência da autoridade coatora ou do Ministério Público. VII - No caso concreto, verifica-se que o paciente constituiu novo patrono, o qual formalizou o pedido de desistência, verificando-se, ainda, a interposição de Recurso de Apelação (Processo n.º 8024219-06.2025.8.05.0274), já distribuído a este Gabinete. Registre-se que o pleito encontra amparo no art. 162, inciso XXV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJBA), que confere ao Relator a competência para decidir o pedido de homologação de desistência em processos de competência originária. VIII - No caso em tela, ainda que não houvesse o pedido de desistência, o presente mandamus encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. Com a prolação da sentença e a subsequente subida dos autos ao Tribunal por força do recurso de Apelação, a competência para a análise de eventual constrangimento ilegal relativo ao feito passa a ser, por via oblíqua, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que este Tribunal passa a ser a autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, "c", da Constituição Federal. IX - Assim, estando o feito submetido ao crivo desta Corte via Apelação, o exame do Habeas Corpus, no qual o advogado subscritor do Apelo e atual defensor do paciente traz teses defensivas em suas razões recursais, configuraria potencial inviabilidade da apreciação dos argumentos, nos termos ali expostos, a acarretar prejuízo ao paciente que expressamente desistiu do processamento do presente mandamus. X - Portanto, diante da revogação de poderes dos impetrantes, do pedido expresso de desistência formulado pelo paciente, subscrito pelo novo patrono e da flagrante incompetência desta Corte para julgar writ contra ato que será objeto de cognição plena por este mesmo Colegiado em sede de Apelação, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida imperativa. XI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XII - ORDEM NÃO CONHECIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8009975-84.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Manoel Lino Silva Mendes (OAB/BA 65.930), Dr. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA 28.726) e Dr. José Pinto de Souza Filho (OAB/BA 6.342), como Paciente, Heliel dos Santos Moreira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do presente writ, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.